Tribunal: TJBA
Processo: 8045844-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8045844-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOICE DA CRUZ DA SILVA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÍVIDA COMPROVADAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EM CADASTRO RESTRITIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual a autora alega desconhecer a dívida que motivou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes pela ré, com condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a prova apresentada pela ré foi suficiente para comprovar a existência da dívida; (
ii
) se a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito;

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade de provar a existência da relação jurídica é da empresa ré, conforme preceitua o CDC.

4. No presente caso, a recorrida apresentou acervo probatório, que demonstra a contratação dos serviços pela autora, afastando a alegação de fraude.

5. As telas sistêmicas, acompanhadas de dados cadastrais, Termo de Adesão assinado, bem como documento de identificação pessoal da autora, conferem autenticidade aos registros, tendo sido aceitas como provas válidas para confirmar a relação jurídica e a regularidade da dívida.

6. A autora não apresentou provas suficientes para afastar a veracidade dos documentos apresentados pela ré, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

7. Comprovada a existência de débito decorrente de contrato regularmente celebrado, a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito, não configurando o dano moral alegado.

8. Ademais, autora já possuía inscrição anterior em cadastro negativo, o que, nos termos da Súmula nº 385 do STJ, afasta o cabimento de indenização por danos morais.

9. A condenação por litigância de má-fé justifica-se pela tentativa da autora de alterar a verdade dos fatos, visando enriquecimento sem causa, em desacordo com o art. 80, II e III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido. Sentença mantida em sua totalidade.

Tese de julgamento
: "A inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de contrato válido e não impugnado por provas concretas não configura ato ilícito, caracterizando exercício regular de direito, sendo indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 373, I, 85, § 11; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 8129915-79.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge; TJBA, Apelação 8022310-40.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lidivaldo

Reaiche
Raimundo Britto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8045844-76.2024.8.05.0001,
figurando como apelante
JOICE DA CRUZ DA SILVA
e apelada
OI S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, .